Tribunal: TJMT
Processo: 1051383-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG)– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUMULA 85, STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO ADESIVO PROVIDO.
Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor do que prescreve o Enunciado Sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça.
O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).
Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051383-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 820.104.391-04 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 820.104.391-04 (APELADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MT, RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO –
APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA
NOS TERMOS DO JULGADO NO
ARE 709.212 DO STF (TEMA 608)

– VALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – AFASTADA -
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2
o
DA CF
E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO ADESIVO
– FGTS - DIREITO
ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – 13o SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO – DIREITO AO RECEBIMENTO -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (
RE 10.66.677
-
RG/MG)
-
PROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA
-
CÁLCULO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC -

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Considerando que a ação foi ajuizada em 06/11/2019, ou seja, após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ARE 709.212 (Tema 608), em 13.11.2014, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da
realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 10.66.677/MG, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional.

Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e Adesivo por
EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança no
1051383-30.2019.8.11.0041

ajuizada
por
EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA
, para condenar
“
a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período laborado (13/02/2008 a 20/12/2019), conforme apurado em liquidação de sentença”
.

Determinou ainda: correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE no 870.947/SE); juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09) e honorários que será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3o e 4o, I, do CPC).

Nas razões recursais, sustenta o
ESTADO DE MATO GROSSO
a prescrição quinquenal.

Aduz a legalidade do contrato e argumenta que
“o contrato temporário de prestação de serviço celebrado com o apelado era um contrato administrativo, regido por normas de direito público, por conseguinte, não se aplicam as regras previstas na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
”.

Alega que

“
ocorreram diversas interrupções na relação contratual discutida e os períodos não ultrapassaram sequer onze meses. Desse modo, não houve continuidade na contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos, mesmo porque a parte autora, ora apelada, foi admitida na função de Professor, por período muito aquém do máximo permitido (12 meses), havendo diversas interrupções entre os contratos pactuados, em períodos espaçados”.

No mérito, requer a reforma da sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez,
EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA
assevera o direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3.

Afirma que
“atual precedente do STF a Turma Recursal do presente tribunal vem julgando procedente o direito ao recebimento das férias acrescida de terço constitucional dos servidores contratados”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento também de férias acrescidas de 1/3.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público ou outro, que enseje a intervenção ministerial (ID
88807487
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021